Tribunal: TJPA
Processo: 0009348-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009348-41.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147,
CAPUT
DO CPB C/C ART. 7, I e II, DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA.
TEMA 983 DE RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, corroborados pelas informantes ouvidas em juízo, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. Reconhecidos três vetores desfavoráveis ao recorrente, (antecedentes criminais, os motivos, circunstâncias do crime), resta justificado o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula 23 TJPA).

3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, firmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Esse é o entendimento predominante. Assim, em atendimento ao p. da razoabilidade e da proporcionalidade, é imperiosa,
in casu
, a adequação da reprimenda.

4. Conforme, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de indenização por danos morais, pelo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Tema 983 STJ. A necessidade de receber uma compensação é inerente à condição de vítima nas condições de violência familiar por se tratar de um dano presumido. Em outras palavras, a fragilidade, a hipossuficiência ou a vulnerabilidade são os fundamentos que levaram o legislador a conceder proteção especial à mulher e, por isso, são considerados presumidos,
“in re ipsa
”.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento da indenização de 1000 (mil) reais à vítima, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA,
mostrou-se
inconformado com a r. sentença (ID 90320644) que o condenou a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e indenização no patamar de 1000 (mil) reais, por infringência do artigo art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões (ID 94361948), a defesa do apelante requereu absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, bem como a improcedência de danos morais
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 94711538), pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

“[...] “Narram os autos que, dia 07/01/2020 as 19h00min, a ofendida GORETE DE NAZARE MODESTO MACIEL, compareceu na delegacia especializada, para relatar que foi vítima do crime de AMEAÇA praticado pelo seu e companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A informante disse que no dia 07/01/2020 as 19h00min, foi AMEAÇA pelo ex-companheiro, ora denunciado, com quem tem 01 filho de 02 anos de idade. A ofendida informa que está separada há dois meses, porém o ex-companheiro insiste para reatar, passando a dizer QUE SABE TODOS OS PASSOS DA DECLARANTE, SABE ONDE ENCONTRAR.

No dia e hora acima, encontrou a vítima na Av. Senador Lemos, sacramenta, às dia 07/1/2019, ameaçou a vítima dizendo "NÃO VOU TE DEIXAR EM PAZ, TU NÃO VAIS FICAR MAIS COM NINGUÉM, VOU INFERNIZAR A VIDA DE TODOS" (TEXTUAIS).

O fato ocorreu em via pública não houve testemunha, porém, o MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA foi a casa onde a declarante mora com a mãe biológica, Sra. MARIA DE FATIMA e ali e, após discussão com a mesma via celular, foi a residência da vítima, chutou o portão, empurrou o portão com o carro e disse agora poder ir dar parte de mim. Fato este presenciado pela mãe

da declarante. Na delegacia, lhe foi oferecido abrigo de proteção, mas não o aceitou. A ofendida representou criminalmente contra MARCIO INDIO OLIVEIRA DA SILVA pelas ameaças sofridas. Na delegacia, lhe foi dado ciência das medidas protetivas de urgência e solicitou as seguintes: proibição de determinadas condutas entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas pr qualquçr meio de comunicação; c) frequentar determinados lugares (residência da vítima, sito Av. Senador Lemos, 4462, entre Av. Doutor Freitas e Passagem Doutor Freitas, bairro Sacramenta, nesta cidade, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. [...]”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão à Defesa.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Relatório do IPL (ID 41214132 - Pág. 5), corroborada pela busca de ajuda policial e concessão das medidas restritivas (ID 41214124 - Pág. 4).

Já a autoria delitiva restou comprovada no depoimento da vítima GORETE DE NAZARE MODESTO MACIEL e da informante (mãe da vítima), relatados na sentença (ID 90320644 - Pág. 2), que em

juízo afirmaram:

“Durante a instrução processual, a vítima relatou que no dia do fato foi abordada pelo réu com a intenção de reatar o relacionamento deles. Diante da negativa dela, a mesma foi ameaçada com as declarações de que seria perseguida e não seria deixada em paz. Informou
que o fato ocorreu na Avenida Senador Lemos por volta das 19:00 horas e que ninguém testemunhou o momento das ameaças. Alegou que após as ameaças o acusado ainda foi até a casa de sua mãe com o intuito de intimidá-la. Por fim, confirmou a ameaças descritas na denúncia.”

“A informante Maria de Fátima Modesto Pinto, mãe da vítima, relatou que não presenciou os fatos descritos na denúncia, portanto soube da ameaça através de sua filha. Narrou que o réu foi até sua residência com o intuito de intimidar ela e sua filha, ora vítima. Por fim, disse que o relacionamento do casal passava por problemas.”

“O réu, por sua vez, ao ser interrogado, negou que tenha cometido os fatos relatados na denúncia. Explicou que não ameaçou a vítima, mas houve uma conversa entre eles para reatar o relacionamento, inclusive eles teriam se beijado neste dia. Informou que após o ocorrido recebeu uma ligação da mãe da vítima lhe xingando por motivo não relatado, disse que foi até o encontro da ofendida para entender o que houve, mas que não tentou intimidá-las com a possibilidade de invasão de propriedade com seu carro. Declarou que o motivo da denúncia poderia ser conta de uma traição da parte dele e com raiva disso a vitima o denunciou.”

É incontroversa a discussão entre apelante e vítima e a afirmação dele de terem discutido, fatos corroborados pelas declarações de ambas as partes, em especial o testemunho da mãe da ofendida que presenciou o estado de ânimo do réu.

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, em que se inseri a Lei Maria da Penha, podendo embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, são os julgados deste Tribunal de Justiça, entre eles:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023.

Esses precedentes encontram respaldado nas decisões do Superior Tribunal de justiça, com as seguintes orientações:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe elementos que ratificasse sua assertiva, restando isolada nos autos.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de ameaça no âmbito familiar, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos demais elementos do processo.

DOSIMETRIA

A defesa também reivindica a redução da pena-base, sendo aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável.

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise.
O réu registra antecedentes criminais.
Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de valorá-las.
Os motivos são desfavoráveis, ante a atitude machista e controladora, ao não aceitar a manifestação livre de vontade da mulher em não inclui-lo mais em seus planos de vida e não aceitar manter relacionamento íntimo de afeto com ele, preferindo submeta-la à sua vontade através do medo, a vulnerabilizando
.
Circunstâncias militam contra o réu, vez que, mesmo após a ameaça, ainda foi até a casa da mãe da vitima e, diante de duas mulheres, ainda buscou intimidá-las, a fim de impor sua masculinidade tóxica para buscar alcançar seu objetivo.
As consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ao delito de ameaça cabe abstratamente a pena de um a seis meses de detenção ou multa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Verifico constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 15 (quinze) dias.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, pelo que torno a pena concreta e definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, CPP.”

Extraiu-se do
decisum
combatido que o magistrado singular empregou 3 circunstâncias judiciais (antecedentes criminais, os motivos, circunstâncias do crime), o que por si só justifica o afastamento da pena base do mínimo legal. Esta é a inteligência da súmula 23 do TJPA:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, afirmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6, calculado sobre a pena-base, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Essa é a compreensão

predominante:

“[...] 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)”

Assim, em atendimento ao p. da razoabilidade e da proporcionalidade, é conveniente realizar adequação a reprimenda, o que passo a fazer.

Partindo-se do mínimo legal, 01 (um) mês para o tipo penal, faz-se necessário elevar em 5 (cinco) dias a pena-base por cada vetor desfavoravelmente valorado, num total de 15 (quinze) dias. Assim, fica a pena-base fixada em 45 (quarenta e cinco) dias.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (crime cometido no contexto da violência doméstica contra mulher), e, utilizando-se a fração de 1/6, cabe um aumento de 7 (sete) dias, adequando-se a reprimenda para 52 (cinquenta e dois) dias, isto é, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.

Portanto, considerando inexistirem causas de aumento ou diminuição,
fixa-se definitivamente a pena em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DOS DANOS MORAIS

A defesa pleiteia a improcedência

da condenação por danos morais, e, na impossibilidade, sua redução a um valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Conforme, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de indenização por danos morais, pelo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Essa decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o país em casos semelhantes. Senão, vejamos:

"(...) Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Ademais, sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal.

No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe." (grifo nosso) (Tema 983 - REsp 167587/MS e REsp 1643051/MS)

O fato de haver o pedido expresso na denúncia é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova, determine a reparação.

A necessidade de receber uma compensação é inerente à condição de vítima nas condições de violência familiar por se tratar de um dano presumido. Em outras palavras, a fragilidade, a hipossuficiência ou a vulnerabilidade são os fundamentos que levaram o legislador a conceder proteção especial à mulher e, por isso, são considerados presumidos,
“in re ipsa
” (Precedentes STJ e STF).

Dessa forma, não merece prosperar a arguição de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Ademais, em relação à situação financeira do réu e ao fato de ser assistido pela defensoria, não há motivo para se contrapor ao pagamento da indenização de 1000 (um) mil reais determinado pelo juízo
a quo
à vítima, uma vez que o juiz sentenciante atendeu ao caráter pedagógico da pena e auferiu o valor segundo as condições do réu, de forma proporcional e razoável.

Portanto, não se pode falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana ou abusividade como alega a defesa.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, com a máxima vênia ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento da indenização de 1000 (mil) reais à vítima, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023